Tribunal: TJPA
Processo: 0802087-20.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802087-20.2019.8.14.0015
APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: JOSE JOSIVALDO DE LIMA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REMESSA PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO.
A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PODE SER ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CONTRATANTE, SENDO PRESCINDÍVEL A ASSINATURA DO SIGNATÁRIO DO CONTRATO PARA A CONFIRMAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1° TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802087-20.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE JOSIVALDO DE LIMA NUNES
Advogado(s): WILSON ALENCAR DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado(s): DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Apelação interposta por
JOSE JOSIVALDO DE LIMA NUNES

contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que, o ora apelante, ajuizou em face do Banco Toyota Brasil S.A.

A sentença recorrida assim decidiu,
in verbis
:

“(...)

Portanto, pelos motivos já consignados, e frente à documentação acostada aos autos, comprovando a existência do contrato de financiamento celebrado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem financiado, em especial a mora do réu, JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e no Decreto-Lei nº 911/69, para o fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Em virtude da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

(...)”

Em suas razões (Id n°
3072463 Pág. 1-13
), pugna o apelante pela reforma da sentença. Defende que a c
itação foi feita a terceiro desconhecido, assim não chegando nas suas mãos. Advoga que caberia a desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais, a partir do ato citatório realizado em nome de terceira pessoa que comprovadamente não seria o réu. Destarte, alega que a falta de citação é suprida pelo comparecimento da parte demandada nos autos, conforme dispõe o § 3º o art. 18 da Lei nº 9.099/95.

Sustenta que
a ação de busca existe por causa da litispendência da falta de pagamento em juízo – no processo que corre na comarca de Goiânia – GO, de nº 5235424.88.2019.8.09.0051, na 13º Vara cível e ambiental
. Alega que existe conflito de competência, devendo esta ação ser juntada a ação de Revisional de Contrato que tramita em Goiânia.

Por fim, requer
que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, sendo totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de cancelar a Ação proposta e a devolução do veículo
.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme consta no Id n°
3072479
.

O apelo foi recebido
em seu efeito devolutivo quanto a confirmação da liminar (art. 1.012, §1º, V do CPC) e no duplo efeito nos demais termos da sentença (art. 1.012 do CPC). (Id n° 4133147).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

De início
,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, por não vislumbrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor veiculado em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, consolidando o domínio e a posse do bem, com espeque no DL 911/69.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre a conexão desta ação, com a de Revisão Contratual
nº 5235424.88.2019.8.09.0051, que tramita na Comarca de Goiânia
, bem como a validade da notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço fornecido pelo contratante.

Pois bem.

Sobre a tese da apelante acerca do reconhecimento da conexão,
é importante salientar, que o atual entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inexistência de conexão, entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato. Isso porque, seriam ações independentes e autônomas, estando a concessão da medida liminar de busca e apreensão condicionada exclusivamente à mora do devedor, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

Vejamos a Jurisprudência do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. 2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/ MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio Tribunal, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROPRIEDADE DO BEM E PLENA POSSE AO CREDOR FIDUCIÁRIO -REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Analisando o caso em comento, verifica-se que a presente ação visa à busca e apreensão do bem e não à revisão do contrato, portanto, a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2 - Nesse sentido, a discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as açes nem prejudicialidade externa (STJ, REsp 1093501/MS). (...) 5 - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 179.710, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, publicado em 25/08/2017)

Assim sendo, tendo em vista que não há conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional, pois, embora fundadas no mesmo contrato, não se constata a presença dos requisitos do instituto da conexão previstos no art. 55, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade de atos processuais ou remessa dos autos a juízo diverso.

Pois bem, argumenta ainda o apelante que
a c
itação foi feita a terceiro desconhecido, não chegando nas suas mãos. Advoga que caberia a desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais

Sem razão o Apelante.

Ao analisar os autos do processo, é possível constatar que o a
notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante na cédula de crédito bancário e lá recepcionada conforme AR. (Id n° ID 9954883 – pág. 1 e 2).

Além disso, o próprio Apelante afirma em seu recurso de Apelação, que a falta de citação é suprida pelo comparecimento da parte demandada nos autos, conforme dispõe o § 3º do art. 18 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, “
A notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento
” (Apelação Cível Nº 70071602544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/11/2016).

Some-se a isso o fato de que não há necessidade de a notificação extrajudicial ser recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante.

Nesse diapasão:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. A notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento. No entanto, imperiosa a comprovação da entrega da notificação ou, caso o demandado não seja encontrado, a apresentação do edital. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70071602544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/11/2016)

Destarte, o próprio Apelante junta o
respectivo AR (ID 10758573 – pág. 1)
.

Diante disso, considerando que na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar e pressuposto a prova da constituição em mora do devedor, deve-se reconhecer a existência da comprovação do recebimento da notificação da parte devedora no caso concreto, sendo regular a constituição em mora.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021